Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-42.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação cominatória visando a exibição de documentos em poder da operadora do plano de saúde, cumulada com indenização por danos morais – Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Condições da ação preenchidas – Interesse de agir e legitimidade da parte devidamente demonstradas – Comprovação do requerimento dos documentos na esfera

Ementa:
Ação cominatória visando a exibição de documentos em poder da operadora do plano de saúde, cumulada com indenização por danos morais – Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Condições da ação preenchidas – Interesse de agir e legitimidade da parte devidamente demonstradas – Comprovação do requerimento dos documentos na esfera administrativa – Inexistência de cumprimento satisfatório pela operadora ré no prazo assinado – Medida judicial necessária e adequada para a satisfação dos direitos da autora – Viabilidade da obrigação de fornecimento das certidões solicitadas pela apelante – Danos extrapatrimoniais não verificados – Inocorrência de ofensa à honra, dignidade ou psique – Reparação indevida – Mera intercorrência obrigacional – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Alteração da disciplina da sucumbência – Sentença reformada – Recurso provido, em parte.